Tribunal: CARF
Processo: 19515.721023/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721023/2018-17
ACÓRDÃO
1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RUMO MALHA OESTE S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ÔNUS DA PROVA. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não se configura nulidade do lançamento pela ausência de diligências
adicionais da Fiscalização, como intimação para apresentação de contratos
ou esclarecimentos sobre ações judiciais, desde que o auto de infração
esteja suficientemente motivado e não haja prejuízo ao exercício do direito
de defesa
IRPJ. CSLL. PASSIVO CONTINGENTE. CPC 25. NÃO DEDUTIBILIDADE
O passivo contingente não deve ser reconhecido e, consequentemente,
não gera “despesa” que afete o resultado.
PREJUÍZO FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ECF E FCONT. DOCUMENTAÇÃO
FISCAL HÁBIL. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constatada divergência entre os valores de prejuízo fiscal constantes na
ECF e no FCONT, incumbe à autoridade fiscal, ao optar por desconsiderar
os dados declarados na ECF, motivar adequadamente tal decisão. A
ausência de justificativa para desconsideração de esclarecimentos
prestados pelo contribuinte e a adoção de valores divergentes dos
constantes na ECF, sem motivação técnica, compromete a legitimidade da
base de cálculo adotada para o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: em não conhecer
do recurso de ofício; e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e lhe dar parcial provimento no mérito, para que sejam considerados, na apuração do
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
2
IRPJ e da CSLL, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa no montante de R$ 84.154.194,05 -
não de R$ 75.782.674,93, como havia procedido a fiscalização.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana
Arrais Egypto.

RELATÓRIO
O presente processo administrativo tem origem nos Autos de Infração lavrados para
a cobrança de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), juros e multa de ofício de 75%, referente ao ano-calendário de 2014.
Para justificar o lançamento efetuado, a Fiscalização apontou, com base em
informações contidas em Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
findo em 31/12/2014, que foram deduzidas indevidamente as despesas relativas aos contratos de
Concessão e Arrendamento, firmados pela Recorrente com a União e a Rede Ferroviária Federal
S.A (“RFFSA”) para a exploração de transporte ferroviário do trecho denominado “malha oeste”.
No entender da Fiscalização, tais valores teriam natureza de passivo contingente ou, ainda, de
provisão, posto que objeto de discussão judicial. Portanto, deveriam ser considerados como não
dedutíveis e adicionados na apuração de IRPJ e CSLL da Recorrente.
Colaciono abaixo os principais trechos do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”):
Na apuração do Lucro Líquido do Exercício relativo ao ano-calendário de 2014, o
contribuinte computou custos com arrendamento mercantil na conta contábil
4110901005001 – Arrendamento RFFSA no valor de R$ 30.280.920,57 e, despesas
de juros com arrendamento e concessão as contas contábeis 5410101002004 –
Juros – Arrendamento e Concessão, no valor de R$ 74.534.514,82 e conta
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
3
5410101002006 – Despesas Financeiras Concessão – IFRS no valor de R$
1.611.643,57.
As informações contidas nas Notas Explicativas nos 19 e 24 às Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2014 publicadas pelo
contribuinte ratificam as deduções de custos e despesas referidas acima.
Depreende-se, portanto, que o contribuinte busca o reconhecimento judicial
determinando a alteração das condições originárias (preços e forma de
pagamento) estipuladas nos contratos de Concessão e Arrendamento firmados –
o que efetivamente se apurará apenas por ocasião da liquidação da sentença
transitada em julgado – e, ao mesmo tempo, computa na apuração do resultado
do exercício – e consequentemente na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL – custos e despesas com arrendamento e concessão, sendo tais
procedimentos antagônicos e absolutamente incompatíveis. (...)
No caso concreto, podemos inferir que os efeitos decorrentes da discussão
judicial nas demonstrações contábeis do contribuinte devem ser aplicados
somente após o trânsito em julgado da sentença definitiva nas ações judiciais.
Noutras palavras: enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença
definitiva, não há que se falar em obrigação presente (porquanto, neste
momento, não é possível determinar, nem mesmo com base em estimativa
confiável, a existência do alegado desequilíbrio econômico-financeiro e, em caso
afirmativo, os novos preços e as novas condições de pagamentos dos contratos de
concessão e arrendamento e, ainda, a existência de saldo devedor após a
compensação de eventuais ressarcimentos que a União deva pagar ao
contribuinte) e, em consequência, o contribuinte deveria divulgar um passivo
contingente em suas demonstrações contábeis.
Ademais, ainda que concluíssemos pela existência de uma obrigação presente em
decorrência dos efeitos jurídicos dos contratos de Concessão e Arrendamento
originalmente
firmados,
tais
valores
deveriam,
obrigatoriamente,
ser
reconhecidos como provisões, e como tal, seriam indedutíveis na apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, nos termos dos arts. 335, 337 e 338 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/00.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou Impugnação de fls. 121/142, na
qual suscitou, em apertada síntese:
(a) Preliminarmente ao mérito, a nulidade do auto de infração, em razão da
deficiência no seu procedimento de fiscalização.
(b) No mérito, (b.1) as razões que justificam a dedutibilidade das despesas relativas
aos contratos de Concessão e Arrendamento referidos, assim como apontou
equívocos no cálculo elaborado pela Fiscalização para a apuração dos valores
supostamente devidos de IRPJ e CSLL, em razão (b.2) do valor do prejuízo fiscal
e CSLL negativa acumulados em 2014 considerados pelo Fisco ser inferior ao que
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
4
consta informado na ECF, (b.3) da indevida adição do valor de R$ 1.611.643,57
registrado na conta contábil 5410101002006 referente a despesas financeiras
de concessão, uma vez que tal valor já havia sido incluído na apuração do IRPJ e
da CSLL pela própria Recorrente e (b.4) da não compensação de 30% da base
negativa de CSLL e dos prejuízos fiscais dos anos anteriores.
Na sequência, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (DRJ/BEL), proferiu o acórdão n. 01-37.249, de fls. 440/469, no qual julgou a
impugnação parcialmente procedente concordando com a exclusão do valor de R$ 1.611.643,57
registrado na conta contábil 5410101002006, uma vez que este valor já havia sido adicionado no
lucro líquido pela Recorrente e com a compensação de 30% da base negativa de CSLL e dos
prejuízos fiscais dos anos anteriores.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. AUTUANTE.
Consoante art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, o auto de infração será lavrado
por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá,
obrigatoriamente, entre outros, a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
DESPESAS OPERACIONAIS - NÃO DEDUTIBILIDADE
São indedutíveis na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, nos
termos dos arts. 335, 337 e 338 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000/99, uma obrigação presente em decorrência dos efeitos jurídicos dos
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
5
contratos de Concessão e Arrendamento originalmente firmados, pois tais valores
deveriam, obrigatoriamente, ser reconhecidos como provisões.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
O prazo para apresentação da impugnação é de trinta dias contados da ciência do
lançamento. A apresentação extemporânea de novos argumentos e/ou provas
por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na força maior ou na
superveniência de fato ou direito.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há previsão legal, do direito de promover a sustentação oral no âmbito
Delegacia da Receita Federal do Brasil.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz, dada
a íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite de alçada,
recorreu-se de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“Carf”), na forma dos
arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, e do art. 70 do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011, combinado com a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017.
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, de fls. 484/499, no qual, apontou, em breve resumo:
(a) Preliminarmente ao mérito, nulidade do auto de infração por deficiência do
procedimento de fiscalizatório, uma vez que a fiscalização teria se utilizado
unicamente de informações contidas em Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2014 para fins de classificação
das despesas da Recorrente como passivo contingente ou, ainda, como
provisão, sequer apontando precisamente qual seria a classificação das
despesas da Recorrente.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
6
(b) No mérito, a contextualização dos fatos adjacentes que circundam o
lançamento fiscal ora combatido demonstram que a existência de discussão
judicial que discute o desequilíbrio econômico do contrato em nada desnatura a
obrigação da Recorrente, que é considerada, para fins contábeis, como um
passivo, que tem como contrapartida a existência de uma despesa necessária,
portanto, dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
(c) Que a decisão recorrida adotou a conclusão da Autoridade Autuante constante
no Termo de Verificação que baseou o lançamento fiscal, no sentido de que tais
valores teriam natureza de passivo contingente ou, ainda, de provisão, posto
que objeto de discussão judicial. Ocorre que, no presente caso, está-se diante
de um “passivo” e não de um “passível contingente”.
(d) Além disso, os valores contabilizados estão de acordo com os termos e com os
prazos estabelecidos nos contratos. Assim, não há que se falar em ausência de
estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, a fim de ensejar a
reclassificação contábil de “passivo” para “passivo contingente”, pois os valores
contabilizados pela Recorrente seguem à risca as disposições dos contratos que
suportam essas despesas.
(e) Quanto ao erro de base de cálculo, a decisão recorrida concordou (i) com a
exclusão do valor de R$ 1.611.643,57 registrado na conta contábil
5410101002006, uma vez que este valor já havia sido adicionado no lucro
líquido pela Recorrente e (ii) com a compensação de 30% da base negativa de
CSLL e dos prejuízos fiscais dos anos anteriores, o que reduziu
consideravelmente os valores lançados no auto de infração, no entanto, deixou
de reconhecer que a Autoridade Autuante considerou valor menor de prejuízo
fiscal e CSLL negativa acumulados em 2014 em relação àquele que consta
informado na ECF, para a apuração dos valores supostamente devidos de IRPJ e
CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
Recorreu-se de ofício em razão da exoneração ocasionada pela parcial procedência
da impugnação ter ultrapassado o limite de alçada estar, à época, de acordo com o art. 34, I, do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
7
Ocorre que o referido Decreto atualmente é regulado pela Portaria MF no 2, de
17/01/23 que estabeleceu o valor mínimo de quinze milhões de reais, o qual não foi alcançado no
caso concreto.
Nesse sentido, aplico a Súmula n. 103 do CARF, que dispõe:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Em virtude disso, voto por não conhecer do recurso de ofício.
2
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. Razão, pela qual, dele conheço.
3
PRELIMINAR AO MÉRITO: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DEFICIÊNCIA DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Alega a Recorrente que a Fiscalização se utilizou unicamente de informações
contidas em Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2014 para fins de classificação das despesas da Recorrente como passivo contingente ou,
ainda, como provisão.
Segundo a Recorrente as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício findo em 31/12/2014 apenas demonstram que (i) a Recorrente registrou um passivo
conforme a obrigação existente nos contratos de Concessão e Arrendamento e (ii) a existência da
discussão judicial não afasta a sua obrigação contratual.
Acrescenta, ainda, que não há nas Notas Explicativas qualquer informação de que as
despesas relativas aos contratos de Concessão e Arrendamento não corresponderiam a um
passivo para a Recorrente ou, ainda, que tais despesas não seriam dedutíveis.
Assim, em sua conclusão, mesmo tendo a prerrogativa para tanto, a Fiscalização
sequer buscou averiguar a ocorrência ou não de fato gerador passível de autuação. Exemplo disso
é que sequer intimou a Recorrente para apresentar os contratos de Concessão e Arrendamento,
nem lhe indagou acerca da ação judicial mencionada na Nota 19 às Demonstrações Financeiras.
Em que pese à argumentação da Recorrente é preciso considerar que a autoridade
administrativa, conquanto tenha o ônus de demonstrar o ilícito, colhe provas que formem sua
convicção.
Ao partir das notas explicativas, a autoridade administrativa não deixou de motivar
o lançamento nem gerou prejuízo à defesa que pudesse gerar nulidade prevista no artigo 59,
inciso II, do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
8
Agora, se as provas são ou não robustas o suficiente para comprovação do que
consta no Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração, trata-se de matéria de mérito que passo
a enfrentar no próximo tópico.
4
DO MÉRITO
A decisão recorrida manteve parcialmente o auto de infração, não reconhecendo a
dedutibilidade das despesas relativas aos contratos de Concessão e Arrendamento, e
considerando valor menor de prejuízo fiscal e CSLL negativa acumulados em 2014 em relação
àquele que consta informado na ECF, para a apuração dos valores supostamente devidos de IRPJ e
CSLL.
Trataremos desses dois pontos em tópicos separados, a seguir.
4.1 DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E DE CONCESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
As despesas controvertidas no presente caso referem-se a custos com
arrendamento mercantil na conta contábil 4110901005001 – Arrendamento RFFSA no valor de R$
30.280.920,57 e, despesas de juros com arrendamento e concessão as contas contábeis
5410101002004 – Juros – Arrendamento e Concessão, no valor de R$ 74.534.514,82.
É incontroverso nos autos que tais dispêndios dizem respeito a um contrato de
Concessão e Arrendamento, firmados pela Recorrente com a União e a Rede Ferroviária Federal
S.A (“RFFSA”) para a exploração de transporte ferroviário do trecho denominado “malha oeste”. É
incontroverso, também nos autos, que os valores referentes a tais quantias não estavam sendo
pagos, no ano de 2014, por conta de ação judicial em que a Recorrente ajuizou para discutir o
equilíbrio econômico do contrato.
A divergência entre Fisco e contribuinte refere-se à natureza de tais quantias, se
“passivo contingente”, “provisão” ou um “passivo”, para fins de se determinar se as despesas
podem ser apropriadas para fins de IRPJ e CSLL.
Muito bem. O artigo 7o do Decreto-lei n. 1.598/77 prescreve o seguinte:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Portanto, está claro que o lucro real será determinado com base na escrituração
que o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Por sua vez, o §3o do artigo 177 da Lei n. 6.404/76, prescreve que as demonstrações
financeiras das companhias abertas, observarão as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários. Veja-se:
Art. 177. (...)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
9
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.
Logo, as normas contábeis influenciam a base de cálculo do IRPJ, salvo disposição
expressa na legislação, como se verifica no caso das adições e exclusões.
Além disso, o artigo 2o da Lei n. 7.689/89 prescreve que a base de cálculo do tributo
é o valor do resultado do exercício, de modo que as normas contábeis são, evidentemente,
parâmetro para apuração da base de cálculo do gravame, salvo os ajustes previstos
expressamente na lei.
Pois bem. A norma CVM n. 559/09 veiculou, em nosso ordenamento jurídico, o
Pronunciamento Técnico Contábil CPC 25. Tal dispositivo deve ser observado pela Recorrente para
fins de IRPJ e CSLL, conforme se infere do artigo 7o do Decreto-lei n. 1.598/77 c/c §3o do artigo
177 da Lei n. 6.404/76, artigo 2o da Lei n. 7.689/89 e art. 57 da Lei n. 9.065/95.
No bojo de referido pronunciamento há três conceitos que se relacionam à ideia de
passivo. Há o passivo continente, a provisão e o passivo que não se configura como provisão.
Para que seja dedutível, para fins de IRPJ, um dispêndio não pode se referir nem a
um passivo contingente – que não pode revelar uma despesa escriturada na contabilidade -, nem
a uma provisão, como se demonstrará oportunamente.
Inicialmente, aponte-se que o item 27 de tal norma contábil disciplina o tratamento
do passivo contingente. Sua redação é a seguinte:
Passivo contingente
27. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente.
28. O passivo contingente é divulgado, como exigido pelo item 86, a menos que
seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios
econômicos.
Por sua vez, em termos de definição, o mesmo CPC 25 define passivo contingente
nos seguintes moldes:
Passivo contingente é: (a) uma obrigação possível que resulta de eventos
passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um
ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou (b)
uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é
reconhecida porque: (i) não é provável que uma saída de recursos que
incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou (ii) o
valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.
Já para o “passivo”, a definição da norma é a seguinte:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
10
Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,
cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de
gerar benefícios econômicos.
Portanto, não há dúvidas que para ser passivo deve-se esperar uma saída de
recursos de entidade. Desse modo, para casos sub judice, haverá passivo para situações
classificadas como “perda provável” pela administração da companhia.
No caso sob análise, das Demonstrações Financeiras da Recorrente depreende-se
que os valores referentes aos contratos de arrendamento e concessão registrados no passivo não
circulantes não eram pagos, haja vista discussão quanto às condições dos contratos e/ou parcelas
apropriadas durante o período de carência, como bem aponta a fiscalização. Confira-se:

Por sua vez, na nota explicativa 19, complementa que tais valores são discutidos em
ação judicial cuja administração, em 2014, considerava como chances prováveis de êxito. Confira-
se:

Como se nota, segundo as demonstrações financeiras da companhia, a
administração considerava, no ano-calendário de 2014, as chances de êxito de suas demandas
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
11
judiciais referentes às parcelas de arrendamento como provável e, mesmo assim, optou por
registrar as obrigações.
Ora, tal escolha é incoerente com o que é prescrito no CPC 25, pois, em casos de
chances de êxito provável, nada deveria ser reconhecido.
Isso significa que, a rigor, ainda que tais quantias representassem “obrigações
contratuais”, nos termos do Pronunciamento Técnico Contábil CPC 25, a Recorrente não deveria
ter reconhecido o passivo e, em contrapartida, as despesas, haja vista ter expressamente
apontado que acreditava que havia probabilidade de ser exitosa na discussão judicial que tinha
como objeto tais valores.
A Recorrente busca sustentar que os valores deveriam ter sido reconhecidos por
envolver uma obrigação que “existe, decorre dos contratos e está devidamente refletida como
passivo nas contas de resultado da Recorrente. “
Ocorre que se a existência de obrigação está sub judice, por conta de alegação de
desequilíbrio contratual, e se a administração da companhia considerava as chances de êxito
como prováveis, o registro do passivo não deveria ter sido efetivado.
Nesse contexto, vale apontar trecho do Recurso Voluntário que trata das notas
explicativas que aponta o seguinte:
14. Não há nas Notas Explicativas qualquer informação de que as despesas
relativas aos contratos de Concessão e Arrendamento não corresponderiam a um
passivo para a Recorrente ou, ainda, que tais despesas não seriam dedutíveis.
Com a devida vênia, ao apontar que as chances de êxito na demanda eram
prováveis a administração forneceu, sim, elementos para se inferir que tais quantias não deveriam
ter sido reconhecidas como passivo haja vista que, em sua essência, representavam passivos
contingentes.
A Recorrente cita, ainda, o artigo 47 da Lei n. 4.506/64 para apontar que as
despesas deveriam ser computadas na base de cálculo do IRPJ por serem “normais e necessárias”.
Contudo, antes de se ver a “necessidade e normalidade” de uma despesa deve-se perquirir se um
elemento é, ou não, uma despesa. E o fato é que as despesas são contrapartidas de passivos que
hão de ser reconhecidos quando provável a saída de caixa da entidade. Portanto, sem um passivo
apto a ser registrado não há que se falar em “despesa” sendo inaplicável a autorização do artigo
47 da Lei n. 4.506/64.

Além de não satisfazer o requisito da probabilidade de saída de caixa, conforme é
apontado nas próprias demonstrações financeiras da Recorrente, um segundo elemento que
inviabiliza o aproveitamento de despesa é a incerteza do momento em que essas quantias serão
pagas.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
12
Suponha-se que a Recorrente tivesse logrado êxito de comprovar que a par do que
foi apontado nas notas explicativas havia, sim, uma expectativa de perda provável dessas
quantias. Nesse caso, embora não fosse um passivo contingente, haveria uma provisão.
Veja-se, a Recorrente (a) não estava pagando os valores, (b) discutia judicialmente,
e os garantia por meio de “carta fiança bancária”, segundo se depreende da nota explicativa 19.
Assim, está claro o prazo de pagamento e os valores incertos. Esse aspecto pode ser confirmado,
inclusive pelos apontamentos da própria Recorrente que à fl. 492 aponta que as execuções da
União para obtenção dos valores estão sobrestadas até que se julgue a respectiva ação
declaratória.
Nesse sentido, se houvesse a expectativa provável de pagamento das obrigações –
o que me parece incompatível com o juízo de chance provável de êxito – não se pode negar que o
prazo para pagamento mesmo assim seria incerto. Tratar-se-ia, nesse caso, portanto, de uma
provisão que é definida pelo CPC 25 como “passivo de prazo ou de valor incertos”.
Ocorre que o artigo 13 da Lei n. 9.430/96 prevê o seguinte:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
Logo, mesmo em tal hipótese, os valores não poderiam ser computados como
despesa.
No que se refere à CSLL, em razão da previsão do artigo 57 da Lei n. 9.065/95, tenho
que as normas de apuração de IRPJ se aplicam, também, à referida contribuição.
Portanto, voto por negar provimento a este tópico do Recurso Voluntário.
4.2 ALEGAÇÃO DE ERRO DE BASE DE CÁLCULO DA INFRAÇÃO – DA APURAÇÃO DO
PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DE CSLL
Com relação ao prejuízo fiscal de 2014, a Recorrente alega que a autoridade fiscal
se baseia em prejuízo registrado no FCONT que deixou de considerar valores de prejuízos.
É preciso considerar que o artigo 8o do Decreto-lei n. 1.598/77 prescreve o
seguinte:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
13
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda;
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base
na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
§ 2o Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no §
2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis
que forem necessários para a observância das disposições tributárias relativos à
determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais
tributos, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração
contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração, serão
efetuados exclusivamente em:
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste
artigo.
§ 3o O disposto no § 2o deste artigo será disciplinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Tal artigo foi disciplinado pela Instrução Normativa RFB n. 1.422/2013. Tal ato
normativo, que institui a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, em substituição à Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Do cabeçalho de tal ato normativo
depreende-se que foi instituído, justamente, com base no inciso I e §§2o e 3o do artigo 8o do
Decreto-lei n. 1.598/77.
Assim, depreende-se que, em 2014, a ECF era o documento hábil a se demonstrar a
apuração do IRPJ e CSLL.
Por sua vez, em 2014, as empresas ainda eram obrigadas a apresentar o Controle
Fiscal Contábil de Transição (FCONT). Esse controle tinha como fim precípuo apresentar a
escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os
métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária, nos termos do artigo 9o da IN
RFB n. 949/09
No caso concreto, conforme se depreende na Resposta do Termo de Intimação
Fiscal, havia uma divergência entre a ECF e a FCONT, em que o prejuízo fiscal de 2014 era superior
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.724 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721023/2018-17
14
no primeiro documento. O contribuinte esclarece as divergências e aponta que os valores corretos
eram os registrados na ECF. Para subsidiar suas alegações, junta, ainda, balancete contábil cujo
valor do resultado líquido é compatível com a ECF e não com o FCONT.
À fl. 406, porém, o Termo de Verificação Fiscal aponta que o lançamento será
efetivado sobre as bases do FCONT sem qualquer motivação de porque teria sido escolhido o
FCONT e não a ECF.
Ora, sendo a ECF a obrigação acessória para se demonstrar a apuração do IRPJ e
CSLL, tendo o contribuinte esclarecido que julgava correto a ECF após questionado da autoridade
fiscal e não tendo a fiscalização motivado porque não considerou os esclarecimentos da
Recorrente, entendo que deve prevalecer os dados constantes da ECF.
Assim, entendo que tem razão a Recorrente em tal ponto.
É preciso ressaltar que nos autos foi juntado a tela do e-Sapli – Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL que demonstra o histórico
de alterações de demonstrativos referentes ao ano-calendário de 2014 ratificando os valor de R$
84.154.194,05 tal qual apresentado pela Recorrente.
Diante disso, voto por dar provimento ao tópico do Recurso Voluntário que diz
respeito ao prejuízo fiscal, em relação ao IRPJ e a CSLL.
5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; e, quanto ao
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e lhe dar parcial provimento no
mérito para que seja considerado o prejuízo fiscal de R$ 84.154.194,05 e não de R$ 75.782.674,93
como havia procedido a fiscalização.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 549
DF CARF MF
Original